Tribunal: STF
Processo: HC 228011
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Exploração sexual de adolescente. Art. 218-B, § 2º, inc. i, do Código Penal. Dúvida razoável quanto ao elemento típico da exploração sexual. Absolvição mantida. 



    I. Caso em exame



      1. Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado por exploração sexual de adolescente, nos termos do art. 218-B, § 2º, inc. I, do Código Penal (favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de adolescente), com alegação de ausência de provas suficientes quanto ao contexto de exploração. A decisão monocrática agravada restabeleceu a absolvição proferida na primeira instância, diante da insuficiência de provas da existência de exploração sexual. A Procuradoria-Geral da República interpôs agravo regimental, sustentando que houve reexame indevido de provas.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que restabeleceu a absolvição do paciente incorreu em revaloração indevida de provas ou se, diante da ausência de prova cabal quanto ao elemento típico da exploração sexual, a absolvição deve ser mantida com base no princípio do in dubio pro reo.



    III. Razões de decidir



    3. Em habeas corpus, é possível a análise dos elementos probatórios já constantes dos autos, não se admitindo a dilação probatória, mas permitindo-se ao julgador o exame de provas e documentos que já estão nos autos (RHC nº 206.846/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22/02/2022, p. 25/05/2022).



    4. A configuração do delito de exploração sexual de adolescente (art. 218-B, § 2º, inc. I, do CP) exige a demonstração concreta do contexto de exploração.



    5. O acervo probatório revelou divergências relevantes entre as versões da vítima, do réu e das testemunhas, especialmente quanto ao oferecimento de dinheiro, à dinâmica dos fatos e à existência de coito anal, sendo que os exames periciais não corroboraram integralmente o relato da vítima.



    6. A ausência de oitiva judicial da vítima comprometeu o contraditório e a formação plena da prova, não sendo suficientemente suprida por depoimentos indiretos ou extrajudiciais.



    7. A prova colhida durante a instrução judicial mostrou-se insuficiente para afastar a dúvida razoável quanto à ocorrência de exploração sexual, o que impõe a absolvição, com base no art. 386, inc. VII, do CPP.



    8. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal exige prova robusta e produzida sob contraditório para justificar condenação, não sendo admissível decisão fundada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.



    IV. Dispositivo 



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _______________



    Dispositivos relevantes citados: CP, art. 218-B, § 2º, inc. I; CPP, arts. 155, 201, 386, inc. VII; CRFB, art. 5º, incs. LIV e LV.



    Jurisprudência relevante citada: RHC nº 206.846/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2022; HC nº 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 25/08/2009; AP nº 465/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 24/04/2014; AP nº 898/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 12/04/2016; AP nº 883/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/03/2018.